Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010618-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (INTERESSADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE RIO BRANCO/MT (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [TABLETES INTEIROS E PORÇÕES FRACIONADAS] - QUANTIDADE [5KG] - POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ENVOLVIMENTO COM MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA -

INSUFICIÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

A forma de acondicionamento da droga - tabletes inteiros e porções fracionadas -, a considerável quantidade - aproximadamente 5kg (cinco quilos) - e a potencialidade lesiva da cocaína justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 391.141/SP; HC nº 512.541/MT; AgRg no HC nº 662.982/SC; HC nº 691.441/SP; TJMT, HC NU 1012091-30.2020.8.11.0000;

HC 1014434-96.2020.8.11.0000; HC NU 1005300-16.2018.8.11.0000).

O
s predicados pessoais [primariedade, família constituída, ocupação lítica e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS;
TJMT, Enunciado Criminal 43
).

O registro de que a residência do paciente seria
“ponto de apoio a membros de facções criminosas
” e a reiteração delitiva específica demonstram maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ).

Sopesadas
“as circunstâncias do fato e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 787.479/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010618-04.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RIO BRANCO

IMPETRANTE(S): DR. CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA

PACIENTE(S): GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe 1000294-90.2023.8.11.0052), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e posse irregular de munições de uso permitido - art. 33,
caput,
e art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 167815183).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente é primário, possui família constituída, trabalho e residência fixa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“impondo algumas das medidas cautelares [...] caso necessárias”
(ID 167815176), com documentos (ID 16781581/ID 167815184).

O pedido liminar foi indeferido (ID 168272689).

O Juízo singular prestou informações (ID 168558151).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas praticado com emprego de arma de fogo e posse irregular de munição. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública, em especial pela apreensão de significativa quantidade de droga e por haver indícios de que o paciente integre uma organização criminosa. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 170455688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 11.3.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas garantias constitucionais do acautelado. Além disso, o autuado foi cientificado da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter a prisão comunicada a família e da prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados.

O aspecto material também resta patente, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (id.112055564), auto de apreensão (id. 112055566), laudo pericial (id. 112110857), depoimento dos policiais e do próprio autuado.

Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, assim, HOMOLOGO o APFD, e na esteira do que determina o art. 310 do CPP, passo a analisar qual a medida processual mais adequada a ser aplicada à hipótese.

Examinando os artigos 311 e seguintes do CPP, denoto que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de Gustavo Henrique da Silva Puger, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Na situação em tela, a materialidade e os indícios de autoria que recam sobre o suspeito estão estampados nos autos, consoante demonstrado no interrogatório, termo de apreensão e boletim de ocorrência e laudo pericial, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse ponto, tal requisito se justifica ante a necessidade de precatar a ordem pública.

Os crimes supostamente praticados pelo flagranteado (tráfico e associação ao tráfico), caracterizam-se como crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima muito superior a 04 (quatro) anos, de forma a incidir a presença do requisito disposto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Pontua-se que a quantidade de droga apreendida constitui indício veemente da periculosidade do segregado e de sua ação no meio social, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, a bem da ordem pública. Sim, pois segundo consta no boletim informativo, na residência de Gustavo foram apreendidos o total de quase 5 quilos de cocaína e ainda arma de fogo e munições.

Aliado a isso, como bem pontuado pelo Ministério Público em parecer gravado no id. 112111698, nota-se fortes indícios de que o segregado possivelmente é integrante de facção criminosa enraizada na região, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, sendo este fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar.

[...] Nesse sentir, entendo estar presente um dos pressupostos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), qual seja, a ORDEM PÚBLICA.

Com efeito, o crime de tráfico de droga, é o grande mal que assola este país e a população desta região, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.

No mais, pelas razões acima expendidas, verifico que é incabível, aqui, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Por fim, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida demonstra-se necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do segregado.

Isto posto, a luz dos fundamentos acima delineados, acolho a manifestação ministerial para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER, nos termos do artigo 310, II, c/c 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santo, juiz de Direito –

fls. 49/56-ID 167815183)

Em 11.4.2023, a Promotoria de Justiça de Rio Branco denunciou o paciente por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e posse irregular de munições de uso permitido (PJe NU 1000294-90.2023.811.0052).

O paciente apresentou resposta à acusação em 2.5.2023 (PJe NU 1000294-90.2023.811.0052).

A audiência de instrução está designada para o dia 4.7.2023 (PJe NU 1000294-90.2023.811.0052).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 40,50g (quarenta gramas e cinquenta centigramas), 2 (duas) porções de cocaína, pesando 5,59g (cinco gramas e cinquenta e nove centigramas), 2 (dois) tabletes de cocaína, com peso de 2,090kg (dois quilos e noventa gramas), 1 (um) tablete de cocaína, com peso de 0,945kg (novecentos e quarenta e cinco gramas), 2 (dois) tabletes de cocaína, com peso de 1.940kg (um quilo e novecentos e quarenta gramas), balança de precisão e 2 (duas) munições calibre .38, no dia 9.3.2023, por volta das 15h30min, na residência do paciente, localizada à Avenida São Paulo, Salto do Céu/MT, durante diligência relativas à
“Operação Saturação,

visando o combate contra o crime organizado”
(PJe NU 1000294-90.2023.811.0052).

Atente-se que a cocaína apreendida possui valor passível de ser estimado em aproximadamente R$119.000,00 (cento e dezenove mil reais), utilizando-se como referência o valor médio de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, consoante
estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado no Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
.

A forma de acondicionamento da droga - tabletes inteiros e porções fracionadas -, a considerável quantidade - aproximadamente 5kg (cinco quilos) - e a potencialidade lesiva da cocaína justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 391.141/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.5.2017; HC nº 512.541/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.10.2019; AgRg no HC nº 662.982/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (5kg de cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.”
(HC nº 691.441/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.4.2022)

No mesmo sentido, sublinhem-se arestos deste e. Tribunal: TJMT, HC NU 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020;

HC 1014434-96.2020.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal - 5.8.2022; HC NU 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, família constituída, ocupação lítica e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020;
TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, consta da denúncia que a residência do paciente teria sido indicada
“como ponto de apoio a membros de facções criminosas
” (
PJe NU 1000294-90.2023.811.0052). Além disso, o paciente responde à outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico majorada pelo emprego de arma de fogo, formada por 13 (treze) agentes (PJe NU 1000259-33.2023.8.11.0052),
a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020).

Sopesadas
“as circunstâncias do fato e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 787.479/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 29.3.2023).

Nesse contexto, as cautelares alternativas afiguram-se inaplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023